Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-16.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0710268-16.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: KSM FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Verifica-se que a parte recorrida foi comunicada da renúncia, em 05/04/2023, e durante os 10 (dez) dias seguintes os patronos continuarão a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo, sobretudo durante a 3a Sessão Ordinária Virtual - 3a TURMA RECURSAL - De 10/04/2023 a 14/04/2023 na qual se encontra pautado o presente processo. Após o referido prazo, a parte recorrida deverá constituir novo procurador nos autos, sob pena dos prazos fluírem independentemente de intimação. Brasília/DF, 11 de abril de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito